Tribunal: TJBA
Processo: 2000581-55.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000581-55.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: EDVAN DA SILVA MENEZES JUNIOR Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução, mantendo decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar a apenado condenado por homicídio qualificado, em regime fechado, sob alegação de quadro clínico grave e incapacidade do sistema prisional de prestar assistência médica adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a prestação de assistência médica no sistema prisional e, simultaneamente, mencionar a necessidade de intervenção judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à gravidade do estado de saúde do apenado; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado. Não há contradição interna no acórdão, pois a atuação do Juízo da execução ao determinar providências médicas evidencia o regular funcionamento dos mecanismos de fiscalização e garantia de direitos, e não a incapacidade do sistema prisional. O acórdão enfrentou expressamente a condição de saúde do apenado, com base em relatório médico que atesta bom estado geral, ausência de doença incapacitante e possibilidade de tratamento no ambiente prisional. A inexistência de comprovação de risco iminente à vida ou de impossibilidade de tratamento na unidade prisional afasta os requisitos excepcionais para concessão de prisão domiciliar em regime fechado. A discordância da parte quanto à valoração das provas e à conclusão adotada configura inconformismo com o mérito, o que não caracteriza omissão ou obscuridade. A jurisprudência dos tribunais superiores exige demonstração inequívoca de doença grave e ausência de assistência médica adequada para concessão excepcional da prisão domiciliar, o que não se verifica no caso. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios internos da decisão. 2. A intervenção judicial para assegurar atendimento médico no sistema prisional não configura contradição, mas evidencia a efetividade da fiscalização estatal. 3. A concessão de prisão domiciliar em regime fechado exige prova de doença grave e impossibilidade de tratamento no cárcere, não sendo suficiente a mera alegação de enfermidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.2022; STF, HC 246.967/GO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, j. 13.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 2000581-55.2026.8.05.0001, DE SALVADOR/BA, opostos por EDVAN DA SILVA MENEZES JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.